Tribunal: STF
Processo: RE 1546875
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Equilíbrio financeiro do contrato. Permissão. Concessão. Matéria infraconstitucional. Precedentes. Negativa de provimento. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão pela qual neguei provimento a recurso extraordinário com agravo interposto perante o STJ, indicando como óbice os enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o STJ, ao decidir o recurso especial simultaneamente interposto ao extraordinário, violou o disposto nos arts. 37 e 175 da Constituição da República, no tocante à pleiteada indenização por desequilíbrio financeiro do contrato firmado por empresa prestadora de transporte aéreo.



    III. Razões de decidir



    3. No caso dos autos, as instâncias da prova assentaram que a prestação de serviços da recorrente ocorreu mediante permissão, e não concessão, e sem prévia realização de licitação. Para saber se empresas nessa situação têm, ou não, direito à indenização pelo alegado desequilíbrio financeiro do contrato, é preciso examinar a legislação de regência e as cláusulas do contrato firmado entre as partes. Ou seja, somente a legislação infraconstitucional contém os parâmetros para o exercício do direito indicado.



    4. A jurisprudência citada na decisão agravada corrobora o acima afirmado: o regramento a respeito do direito ao equilíbrio financeiro do contrato tem natureza infraconstitucional, dependendo do estabelecido nas normas de regência e nos contratos.



    5. Nesse sentido, foram corretamente indicados como óbice ao processamento do extraordinário, protocolado no STJ, os enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    6. As alegações constantes do agravo regimental não se sobrepõem ao teor da decisão agravada, sendo insuficientes a afastar o ali contido. O presente agravo é inviável, uma vez que se limita a reiterar as teses já rejeitadas, verificando-se a incidência do enunciado nº 287 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.